Tribunal: TJDFT
Processo: 0739912-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. ORIGEM INCONTROVERSA DE PARTE DOS VALORES DISCUTIDOS. PARTES CONCORDAM QUANTO À NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. DESBLOQUEIO DA TOTALIDADE DOS VALORES. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. DESBLOQUEIO DE VERBAS ALIMENTARES. MEDIDA CABÍVEL. PROTEÇÃO À SUBSISTÊNCIA DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o art. 301 do Código de Processo Civil (CPC), a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
2. O arresto cautelar consiste na apreensão judicial de bens necessários à garantia da dívida, a fim de assegurar a efetividade de futura penhora na ação, em casos em que há motivo plausível para temer uma dilapidação de patrimônio por parte do suposto devedor.
3. Para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC: 1) plausibilidade do direito vindicado; 2) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil no processo; e 3) reversibilidade da decisão.
4. As circunstâncias que levaram o autor a transferir o dinheiro para a ré são incontroversas: as partes concordam que os valores devem ser devolvidos. A probabilidade do direito do autor é elevada. Todavia, não é prudente determinar o desbloqueio de parte das verbas discutidas tão somente pela justificativa de que a ré tinha intenção de devolver espontaneamente os valores depositados em sua conta, já que parte dos valores foram transferidos para sua conta há mais de dois meses. Caso a ré deseje devolver os valores de forma espontânea, a medida pode ser proposta em autocomposição a qualquer momento no processo.
5. De outro lado, as verbas alimentares que foram bloqueadas junto aos outros valores devem ser devolvidas. O extrato bancário demonstra que a quantia decorre de verba salarial, que se presume necessária para a subsistência da ré. A medida cautelar não pode ser cumprida em detrimento do mínimo existencial da agravante. Novos arrestos até o valor total discutido no feito também devem observar a origem das quantias bloqueadas, de forma a evitar a constrição de verbas alimentares.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.